Tribunal: TJDFT
Processo: 0731535-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731535-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOAO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAUJO, CILEIDE INACIO DE ARAUJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLEVISON DE SOUZA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701331-12.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido da parte agravante de expedição de ofício a operadoras de cartão de crédito e programas de milhagem. Os agravantes explicam ter iniciado Cumprimento de Sentença e que, realizadas diversas diligências e pesquisas, todas restaram infrutíferas, motivo pelo qual requereram a expedição de ofício a programas de milhagem, para buscar milhagens em nome do executado, tendo, contudo, o Juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma da decisão. Afirmam ser necessária a expedição do ofício para verificação de possíveis milhas em nome da parte executada, que possuem valor financeiro e podem ser utilizadas para pagamento, ainda que parcial, da dívida perseguida. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar a expedição dos ofícios tal qual requerido. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para reformar a decisão e confirmar a tutela concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 74642344. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se presentes os requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 242375784 dos autos de origem: Indefiro o pedido de ID 240183205, requerendo a realização de novas pesquisas. Registro que a pesquisa via SISBAJUD indicada pelo exequente, conforme certificado no ID 238936678, foi infrutífera, não logrando êxito em constringir os valores então executados. Esclareço à parte credora que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de pedidos manifestamente ineficazes. É de se destacar: não cabe à parte credora solicitar a realização de diligências de forma indiscriminada, desvirtuando a finalidade do princípio da cooperação (CPC, art. 6o). A parte deve agir com boa-fé e atuar de forma diligente para propor ao judiciário medidas concretas voltadas à satisfação de seu crédito. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do TJDFT: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido. Considerando que o presente feito já foi suspenso, conforme decisão de ID 117502622, proferida em 07/03/2022, intime-se a credora para indicar bens à penhora. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade da decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de expedir ofícios a empresas de cartão de crédito e programas de milhagem objetivando penhorar milhas eventualmente existentes em nome da parte executada. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Estabelece, também, a possibilidade de penhora sobre outros direitos. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XIII - outros direitos. A Livelo (https://pontos.livelo.com.br/milhas) esclarece que milhas são “uma espécie de moeda virtual usada em programas de recompensas”. Necessário entender que as milhas possuem natureza patrimonial e podem ser transformadas em dinheiro, garantindo, ainda que parcialmente, a satisfação do crédito perseguido. No que tange à expedição de ofício, necessário esclarecer que doutrina e jurisprudência não divergem quanto à obrigação da parte credora indicar bens do devedor passíveis de penhora. Contudo, não obstante seja obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, certo é que a dificuldade muitas vezes existente em tal objetivo, especialmente face a informações que não podem ser obtidas sem ordem judicial, impõe a colaboração do magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo, tal como se vislumbra na hipótese. Nesse viés, é possível e recomendável a colaboração judicial, a fim de que se alcance a efetividade do processo, ou seja, que as obrigações, sejam elas decorrentes de título executivo judicial ou extrajudicial, sejam adimplidas. Ressalte-se, ademais, que a requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida se comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado, requisito este que se verifica presente nos autos. A expedição de ofício requerida, para averiguar existência de milhas e pontos do executado é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que todas restaram infrutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Ademais, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Vejamos: Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário deferimento do pedido do autor. Nesse sentido tem decidido essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTAÇÃO. INTIMAÇÃO AGRAVADOS. CONTRARRAZÕES. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. PENHORA. MILHAS AÉREAS. NATUREZA PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DEFERIMENTO. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO PRÉVIO. OUTRAS MEDIDAS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO. ABRAGÊNCIA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A dificuldade na intimação do agravado não impede o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventuais contrarrazões não seriam capazes de alterar a conclusão do julgador. 2. A reiteração das ordens de bloqueio no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma automática, via ferramenta Teimosinha, pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. Nessa linha, pertinente que seja avaliada a utilidade e a efetividade da medida na situação concreta, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. 3. No caso em análise, a consulta parcialmente frutífera e pontual no SISBAJUD justifica a realização de pesquisas reiteradas, via Teimosinha, diante da possibilidade de localização de outros valores. 4. As milhas aéreas possuem natureza patrimonial, de modo que podem ser penhoradas, nos termos do art. 835, inciso XIII, do CPC, razão pela qual é pertinente a cooperação do Judiciário, com vistas à satisfação do débito, mediante a expedição de ofício às empresas que oferecem programas de milhagens indicadas pela agravante. 5. O art. 139, inciso IV, do CPC prevê a possibilidade de determinação de medidas executivas atípicas, compreendidas como “[...] todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, entre as quais se enquadra o bloqueio de cartões de crédito dos agravados, com vistas a convencê-los a satisfazer a execução. 6. A aplicação de medidas executivas atípicas depende do esgotamento de prévias tentativas de localização de bens e não pode comprometer a dignidade do devedor. 7. O bloqueio de cartões de crédito é medida extremamente gravosa que pode inviabilizar a subsistência do devedor e prejudicar as instituições financeiras que promovem a sua administração, as quais obtêm lucro com a atividade e são terceiras em relação à demanda, de forma que não se justifica, no caso em apreço, em virtude do não esgotamento das tentativas de localização de patrimônio e por potencialmente prejudicar a dignidade do devedor, que deve prevalecer em face do direito à satisfação do crédito. 8. Torna-se prejudicado o Agravo Interno quando os seus pedidos forem abarcados no julgamento do agravo de instrumento. 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1851485, 0732617-97.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto. 2. É assegurada ao credor a utilização de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. 3. A concessão de expedição de ofício à operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhora de pontos de programa de fidelidade, visa compelir o devedor ao pagamento do débito exequendo. 4. O programa de fidelidade oferecido por companhias aéreas e por operadoras de cartões de crédito constituem moeda para troca por passagens aéreas, aquisição de produtos ou serviços e podem ser vendidos livremente. 5. Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. 6. Recurso provido. (Acórdão 1438905, 0712398-97.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2022, publicado no DJe: 29/07/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de expedição de ofício à operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhora de pontos de programa de fidelidade, visa compelir o devedor ao pagamento do débito exequendo. 2. O programa de fidelidade oferecido por companhias aéreas e por operadoras de cartões de crédito constituem moeda para troca por passagens aéreas, aquisição de produtos ou serviços e podem ser vendidos livremente. 3. Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1321641, 0738098-46.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 10/03/2021.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a tutela de urgência requerida e determino que sejam expedidos os ofícios pleiteados. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de agosto de 2025 16:06:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador